Tribunal: STJ
Processo: 0002424-74.2019.8.19.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899575 - RJ(2025/0115436-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADOS
: DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - RJ002255A
JOYCE NOGUEIRA FERREIRA - MG180157
CAROLINE MOREIRA RACHID - MG163035
CARINA GONDIM MONTENEGRO - SP514891
EMBARGADO
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA PELO INEA.
PRESCRIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA54487955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 307c8751-2d5d-47d3-a52c-1cc334b39480

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 307c8751-2d5d-47d3-a52c-1cc334b39480

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899575 - RJ (2025
/0115436-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADOS
: DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - RJ002255A
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664
EMBARGADO
: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO
DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA PELO INEA. PRESCRIÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA53008811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 867a5b5c-f7d8-4bdc-9f0f-fdc9351e256e

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp n. 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA53008811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 867a5b5c-f7d8-4bdc-9f0f-fdc9351e256e

I - Na origem, trata-se de ação anulatória fundamentada na alegação de irregularidade
do auto de infração que deu origem às sanções pecuniárias impostas à parte autora, ora
recorrente. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, com a redução da
multa ao mínimo legal, mantida a validade do auto de infração. O Tribunal
manteve a
a quo
sentença. Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados.
III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação
dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/5/2017; AgInt no
relator
REsp n. 1.597.355/CE,
Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.
IV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
A despeito da fundamentação detidamente apresentada nas vias recursais, o
entendimento desta Corte Especial se mostrou discrepante, resultando na omissão do real
enfrentamento do tema. Essa omissão é especialmente evidente na aplicação do óbice da
que afirmou, de forma genérica, a deficiência na fundamentação. Não se
Súmula 284/STF,
observou, contudo, a individualização dos capítulos do recurso interposto, tampouco a
explicitação dos motivos concretos que justificariam o não provimento e a incidência da
referida Súmula. Observe-se o recorte abaixo:
[...]
Com efeito e com a devida vênia, verifica-se a existência de vícios que comprometem a
completude e a coerência da prestação jurisdicional, impondo-se sua integração nos exatos
termos do
incisos I e II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Constata-se manifesta omissão quanto a matérias de direito federal invocadas de modo
expresso e fundamentado nas razões recursais, especialmente quanto ao Agravo Interno
aviado, eis que, a Embargante demonstrou, com precisão, a ocorrência de prescrição
intercorrente administrativa, à luz do
o, §1o, da Lei n.: 9.873/1999, evidenciando o lapso
art. 1
superior a cinco anos entre o último ato do procedimento sancionador e a decisão
administrativa final, além de ter trazido precedentes dessa Corte que reconhecem a extinção da
pretensão punitiva estatal em hipóteses idênticas. Todavia, o acórdão ora embargado quedouse
Documento eletrônico VDA53008811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 867a5b5c-f7d8-4bdc-9f0f-fdc9351e256e

silente sobre o ponto, omitindo qualquer apreciação da tese, seja para acolhê-la, seja para
refutá-la.
Essa tese da prescrição intercorrente traz elementos sólidos capazes de infirmar a
conclusão decisória, motivo pelo qual deve ser apreciada, sob pena de nulidade por negativa
de prestação jurisdicional, tal qual preceitua o
§1o, IV, do CPC.
art. 489,
Igualmente omisso mostrou-se o entendimento quanto à violação aos arts. 2o e 50 da
cuja análise se impunha para verificar a motivação e validade do ato
Lei no 9.784/1999,
sancionador. A Embargante apontou de forma firme, que o Auto de Infração e a decisão
administrativa subsequente carecem de motivação concreta, não havendo correlação entre a
conduta imputada e a penalidade aplicada – o que demonstra clara violação ao dever
constitucional e legal de motivar os atos administrativos.
Também não houve pronunciamento sobre a alegação de irregularidade formal do
mesmo ato impugnado, à luz do
do Decreto no 6.514/2008, dispositivo que prevê
art. 97
requisitos essenciais à validade do ato administrativo sancionador. A ausência de exame sobre
a matéria impede a completa compreensão do juízo de legalidade do procedimento punitivo,
sobretudo porque o vício formal tem natureza autônoma e pode, por si só, conduzir à nulidade
da autuação.
De igual modo, não foi enfrentada a tese de divergência jurisprudencial, devidamente
demonstrada mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado,
ambos versando sobre prescrição intercorrente e motivação de autos sancionadores ambientais.
O acórdão embargado não apenas deixou de reconhecer a similitude fática e jurídica entre os
casos, como sequer indicou as razões pelas quais o dissídio teria sido considerado insuficiente,
limitando-se a invocar, de forma genérica, o óbice sumular.
A omissão dessas matérias federais, todas devidamente articuladas nas razões recursais,
revela ofensa direta ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e compromete a própria
utilidade da prestação jurisdicional, que deve ser clara, completa e coerente.
A decisão padece, ainda, de obscuridade. Apesar de afirmar inexistir indicação precisa
dos dispositivos legais violados – aplicando, por analogia, a
–, o Recurso
Súmula 284/STF
Especial, o Agravo e o Agravo Interno identificaram minuciosamente os artigos federais
pertinentes, descrevendo a forma e o contexto em que foram afrontados. A ausência de
delimitação dos capítulos do recurso considerados não conhecidos e dos fundamentos
impeditivos de cada um, inviabiliza a compreensão da extensão do julgado e o exercício do
direito de defesa. A obscuridade afeta a inteligibilidade do julgado e impede o adequado
exercício do direito de defesa.
A conclusão do acórdão, portanto, contrasta de maneira veemente com o conteúdo das
razões recursais e do Agravo Interno não provido, gerando uma contradição (ou incoerência)
que reclama o necessário saneamento por meio dos presentes Embargos de Declaração.
Dessa forma, o v. acórdão embargado, “data vênia”, incorre em fundamentação
insuficiente ou meramente aparente, ao negligenciar o enfrentamento adequado da tese central.
Tal omissão desconsidera os elementos de direito amplamente prequestionados no Recurso
Especial e nos recursos dele dependentes, sem que isso configure revolvimento fático. A
questão em debate, em sua essência, constitui matéria unicamente de direito.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA53008811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 867a5b5c-f7d8-4bdc-9f0f-fdc9351e256e

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 575.787/DF,
Documento eletrônico VDA53008811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 867a5b5c-f7d8-4bdc-9f0f-fdc9351e256e

julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica
qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a
fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação
dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53008811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 867a5b5c-f7d8-4bdc-9f0f-fdc9351e256e

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 867a5b5c-f7d8-4bdc-9f0f-fdc9351e256e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.899.575 / RJ
Número Registro: 2025/0115436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024247420198190024 202524501689 24247420198190024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADOS : DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - RJ002255A
JOYCE NOGUEIRA FERREIRA - MG180157
CAROLINE MOREIRA RACHID - MG163035
CARINA GONDIM MONTENEGRO - SP514891
AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADOS
: DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - RJ002255A
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664
EMBARGADO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Documento eletrônico VDA54470074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 148c6997-852a-40ce-9430-e86af78204e5

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 148c6997-852a-40ce-9430-e86af78204e5